Tribunal: TJBA
Processo: 0000388-27.2004.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000388-27.2004.8.05.0072 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: AGRO COMERCIAL FUMAGEIRA S/A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TEMA 571 DO STJ. APLICAÇÃO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame Apelação interposta por ente público contra sentença que extinguiu execução fiscal por prescrição intercorrente, sem prévia intimação da Fazenda Pública. Pretensão de nulidade da sentença e afastamento da prescrição. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a intimação prévia da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal; e (ii) saber se, não havendo demonstração de prejuízo pela ausência de intimação, é possível manter a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente. III. Razões de decidir A intimação prevista no art. 40 da LEF é forma legal sem previsão de nulidade em caso de inobservância, conforme art. 244 do CPC/2015. A jurisprudência do STJ (Tema 571) exige demonstração de prejuízo pela Fazenda Pública para que seja reconhecida nulidade processual por ausência de intimação. Não demonstrado o prejuízo na primeira manifestação nos autos, inclusive na apelação, não há nulidade a ser declarada. Constatado o decurso do prazo prescricional de cinco anos após o período de um ano de suspensão, nos termos do art. 40, §§ 1º e 4º da LEF, aplicando-se o entendimento firmado no STJ (Tema 566 a 571). A paralisação do processo decorreu da inércia da exequente, não sendo aplicável a Súmula 106 do STJ. IV. Dispositivo Apelação conhecida e desprovida. Dispositivos relevantes citados: LEF, arts. 40, §§ 1º a 5º; CPC/2015, arts. 244 e 278. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018; STJ, AgRg no REsp 1.187.156/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 24.08.2010; STJ, Súmula nº 314 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000388-27.2004.8.05.0072, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada AGRO COMERCIAL FUMAGEIRA S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)